Tribunal: TJSP
Processo: 0000449-21.2019.8.26.0477
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Ministério Público postula a decretação de prisão preventiva – Acolhimento – Presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal – Recurso provido.